Tribunal: TJDFT
Processo: 0739745-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR POSSIBILITANDO ÀS PARTES A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA INFIRMAR OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS RÉS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. Conquanto seja o Juiz o destinatário das provas e a ele compita o exame de quais delas devam ser realizadas ou indeferidas, configura cerceamento de defesa a ausência de despacho para que as partes indiquem as provas que pretendem produzir e a posterior prolação de sentença julgando improcedente o pedido por ausência de provas que infirmem os cálculos apresentados pelas rés.
1.1. Tratando-se de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício.
2. Preliminar de cerceamento de defesa reconhecida de ofício. Sentença cassada. Apelação prejudicada.